Tribunal: TJDFT
Processo: 0743587-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743587-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALEXANDRE WENTZ, MARCIA ELIZABETE WENTZ IORA, TERESINHA VILANA WENTZ DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 54628390): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685. STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. TJDFT. 1. A liquidação de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é possível a rediscussão de matérias que já foram analisadas no processo de conhecimento, ainda que fossem de ordem pública. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/03/2020. 2. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 685 (REsp. no 1370899/SP e REsp. no 1361800/SP), fixou a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe de 14/10/2014). 3. Inexiste excesso de execução quando os cálculos homologados e calculados por perito estão em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte. Precedente. 4. É incabível a incidência dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal quando o cumprimento individual de sentença for promovido no âmbito desta Corte. 5. Recurso conhecido e não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.899/SP (Tema 685), sob regime de julgamento de recursos repetitivos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS – EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – VALIDADE – PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.” 4.- Recurso Especial improvido. (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 16/10/2014). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, requerido pela parte recorrente em ID 55806293, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029